Tribunal: TJMT
Processo: 1036000-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036000-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TITULARIDADE REGISTRAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos à cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2013 a 2015, mantida em nome da arrendante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arrendante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, à luz do contrato de leasing e da titularidade registral do veículo; e (ii) verificar se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando a existência de parcelamento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A arrendante, por figurar como proprietária formal do veículo junto ao órgão de trânsito, possui relação jurídica direta com o fato gerador do IPVA, razão pela qual é legítima para responder pela obrigação tributária.

4. O parcelamento do débito celebrado com a Administração configura reconhecimento do crédito, interrompendo o prazo prescricional nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN, afastando a alegação de prescrição.
5. A responsabilidade tributária persiste enquanto não promovida a efetiva transferência de titularidade junto ao órgão competente, sendo irrelevante a existência de contrato com terceiros que não se refletiu no registro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira arrendante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA, quando permanece como titular registral do veículo. 2. O parcelamento do crédito tributário interrompe o prazo prescricional e afasta o reconhecimento da prescrição.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, p.u., IV; 151, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001833-80.2019.8.11.0004, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal, j. 13.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto, mantendo hígida a cobrança consubstanciada em certidão de dívida ativa referente ao IPVA incidente sobre veículo automotor (id. 335870890, págs. 01/04).

A Apelante, inicialmente, levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que, à luz da natureza do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade do veículo automotor, somente o proprietário poderia ser validamente eleito como sujeito passivo da obrigação tributária, inexistindo previsão legal que autorize a responsabilização do arrendante.

Suscita também a prejudicial de prescrição, ao argumento de que os fatos geradores do imposto remontam aos exercícios de 2013 a 2015, de modo que, considerado o prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional, já teria transcorrido lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, impondo-se, por conseguinte, a extinção do crédito e da própria execução.

Ao final, postula a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Apelo, mantendo-se suspensos os atos executórios até o julgamento definitivo do Recurso.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 335870896, págs. 01/12).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica
Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

– insurge-se contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal,
por ela oposto.

Denota-se dos autos que
a pessoa jurídica
Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

– opôs os Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando que a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, ao argumento de que os fatos geradores ocorreram entre os anos de 2013 e 2015, tendo o crédito se constituído definitivamente em datas que, consideradas à luz do prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional, conduziriam à extinção do crédito tributário em razão do decurso do tempo.

Defendeu, de forma subsidiária, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da Execução, aduzindo que não detinha a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo à época dos fatos geradores, razão pela qual não poderia ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPVA, a qual deveria recair sobre o efetivo possuidor ou titular do domínio do bem.

Requereu o recebimento dos Embargos com atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que o juízo se encontrava integralmente garantido e de que estavam presentes a relevância da fundamentação jurídica e o risco de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de levantamento dos valores depositados antes do julgamento definitivo da controvérsia.

Ao final, postulou o acolhimento da prejudicial de prescrição para extinguir os créditos executados, bem como, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução fiscal, além da condenação da parte embargada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Os Embargos foram recebidos com efeito suspensivo (id. 335870880, pág. 01).

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“POSTO ISSO,
JULGO IMPROCEDENTES
com Resolução do Mérito, os pedidos formulados nos presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
proposto por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...].

Condeno
a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
ex adversa
, estes que fico na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Bradesco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil – interpôs o Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se a Apelante é, ou não, parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal que tem por objeto a cobrança de Imposto Incidente Sobre Veículo Automotor – IPVA – e se ocorreu, ou não, a prescrição do crédito tributário.

A Recorrente defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do Executivo Fiscal, já que a instituição financeira não detém a propriedade plena do veículo, por se tratar de bem objeto de contrato de arrendamento mercantil.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que a tese não se sustenta à luz do regime jurídico aplicável ao imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores, cuja materialidade não se limita à titularidade formal do domínio, mas alcança a posse qualificada e o exercício dos poderes inerentes à propriedade, especialmente quando se trata de contratos em que a instituição arrendante mantém a propriedade indireta do bem.

Nesse contexto, a legislação tributária atribui relevância à condição do possuidor indireto que figura como proprietário perante os órgãos de registro e que aufere os efeitos econômicos do contrato, razão pela qual a sujeição passiva se projeta sobre aquele que detém a titularidade registral do veículo.

Enquanto não promovida a transferência do registro junto ao órgão de trânsito competente, subsiste a responsabilidade tributária daquele em cujo nome o bem permanece inscrito, não sendo oponível ao Fisco a relação contratual estabelecida com terceiros para afastar a incidência da norma tributária.

Com efeito, o Código Tributário Nacional, ao disciplinar a sujeição passiva, estabelece que contribuinte é aquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, sendo certo que, no caso do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, tal relação se evidencia pela titularidade registral e pela posse indireta exercida no âmbito do arrendamento mercantil.

A manutenção do veículo em nome da instituição financeira perante o cadastro oficial atrai, por consequência lógica e jurídica, é solidariamente responsável pelo adimplemento da obrigação tributária.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELO PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REJEITADA. VEÍCULO COMERCIALIZADO QUE FORA OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEICULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA O NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO) NÃO ADIMPLIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CDA. ATO LÍCITO. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DETRAN PROVIDOS.

Em se tratando de contrato de leasing, como o arrendante permanece no domínio e na posse indireta da coisa, de modo que há responsabilidade solidária com arrendatário do bem, pelo pagamento pelos débitos tributários não adimplidos, relativo ao veículo objeto do contrato de leasing, ressalvado eventual ação de regresso a ser discutida em ação autônoma.

Para não incidir na multa cominatória, basta a instituição financeira cumprir a ordem judicial dentro do prazo fixado ou justificar e comprovar a impossibilidade do seu cumprimento.

Restando incontroverso que em maio de 2008 a Autora vendeu o veiculo que foi objeto arrendamento mercantil, contudo, a instituição financeira arrendante não transferiu o registro de propriedade junto ao órgão de trânsito que permaneceu em nome da Autora, a inscrição do nome desta em CDA, acontecimento que não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, por parte de referidos órgãos estatal, por constituir ato lícito que apenas agiram dentro da legalidade a fim de resguardar o crédito tributário não adimplido, que recai sobre o veículo em questão. (N.U 1001833-80.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 13/11/2020, publicado no DJE 17/11/2020).”

(Negritei).

Dessa forma, inexistindo vício na constituição do crédito, tampouco irregularidade na definição do sujeito passivo da obrigação tributária, conclui-se que não há falar em ilegitimidade passiva.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Recorrente.

Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, passo ao exame da tese de prescrição.

O regime jurídico do crédito tributário encontra-se disciplinado, de forma expressa, no artigo 174, do Código Tributário Nacional, que estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Veja-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

O parágrafo único do referido dispositivo enumera, de maneira taxativa, as hipóteses legais de interrupção do prazo prescricional, dispondo, entre outras, que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor (inciso IV),
in verbis
:

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – [...];

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Analisando detidamente os autos, verifico que o crédito tributário foi regularmente constituído dentro do exercício correspondente ao fato gerador, passando, a partir de então, a submeter-se ao prazo quinquenal previsto na legislação de regência.

Ocorre que, antes do transcurso integral desse lapso temporal, houve a formalização de acordo de parcelamento administrativo, circunstância que, por expressa previsão legal, configura inequívoco reconhecimento da dívida e produz efeito interruptivo da prescrição.

Tal efeito não decorre de construção jurisprudencial, mas diretamente da literalidade do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

O parcelamento regularmente firmado implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Desse modo, enquanto vigente o acordo, o crédito permaneceu juridicamente exigível em estado suspensivo, impedindo tanto o curso do prazo prescricional, quanto qualquer pretensão de reconhecimento de sua extinção pelo decurso do tempo.

Além disso, uma vez caracterizada a interrupção da prescrição, o prazo quinquenal reinicia-se integralmente após a ocorrência do ato interruptivo, não sendo possível computar, para fins de extinção do crédito, o período anterior ao reconhecimento da dívida.

Nesse cenário, a posterior rescisão do parcelamento não tem o condão de restaurar o prazo anteriormente transcorrido, mas apenas autoriza a retomada da contagem a partir do último marco interruptivo validamente constituído, o que afasta, de modo categórico, qualquer alegação de prescrição.

Dessa forma, à vista da constituição regular do crédito, da existência de acordo de parcelamento firmado pelo devedor e da expressa previsão legal quanto aos efeitos interruptivos e suspensivos daí decorrentes, mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento da prescrição.

Por tais considerações, deve ser afastada a prejudicial de prescrição, consequentemente, o Apelo deve ser desprovido.

Em vista do presente julgamento, resta prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal, com vistas a suspender
os atos executórios até o julgamento definitivo desta Apelação.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte
nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

–
,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026